Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740329-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO FRANCO CUSTÓDIO RECORRIDO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Diante do que consta da petição de ID no 61055276, certifique a Secretaria em nome de qual advogado foi publicada ou realizada a intimação eletrônica da decisão de ID no 59895266. Após, intime-se o recorrente para requerer o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010